Tribunal: TJDFT
Processo: 0001815-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001815-33.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAL E PIRÂMIDE FINANCEIRA. SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO PATRIK. CRIPTACOIN. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REJEIÇÃO. 1. A motivação aliunde ou “per relationem” é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. 2. O delito de lavagem de dinheiro se perfaz não apenas pela ocultação ou dissimulação da propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, mas também pela ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação de tais bens, direitos ou valores obtidos por meio da prática da infração penal antecedente, para dar-lhe aparência lícita (mascarando a origem ilícita). 3. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 4. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos. 5. A compra de veículos de luxo, com dinheiro obtido em crime anterior, utilizando-se de interposta pessoa, realizando o pagamento por transferências e/ou cheques de conta bancária de outrem e registrando o bem em nome de pessoa jurídica da qual não é sócio ou de terceiros, caracteriza o delito de lavagem de capitais. 6. Diante da inexistência de provas suficientes de ter um dos réus concorrido para a infração penal relacionada ao veículo Toyota Hilux negociado com outro réu, sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é medida de rigor. 7. A confissão espontânea, ainda que qualificada, se caracteriza quando o agente assume a prática de elementares do tipo, o que não ocorreu no caso em tela, em que o réu foi categórico em negar a prática dos delitos. 8. Uma vez que o crime de lavagem de capitais foi praticado por meio de organização criminosa, correta a incidência da causa de aumento do artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98. 10. Aplicadas penas corporais de detenção e reclusão, os regimes e as substituições devem ser analisados e fixados. 11. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus WELLINGTON, PAULO HENRIQUE, SÉRGIO, ANA CAROLINE e UÉLIO desprovidos. Recurso de WEVERTON e JOSÉ CARLOS LEITE parcialmente providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 315, §2o, inciso III, 386, incisos III e VII, e 619, todos do Código de Processo Penal, 1o da Lei 9.613/1998 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, tendo em vista que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados. Subsidiariamente, pede a sua absolvição pela prática dos crimes que lhe foram imputados; b) artigos 617 do Código de Processo Penal e 66 do Código Penal, sustentando a impossibilidade de reformatio in pejus no caso concreto, consubstanciada na aplicação indevida da majorante prevista no §4o, do artigo 1o, da Lei 9.613/1998. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Bruno Espiñeira Lemos, OAB/DF 17.918, e Victor Minervino Quintiere, OAB/DF 43.144 (ID 53421511). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, §2o, inciso III, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 386, incisos III e VII, do CPP, e 1o da Lei 9.613/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). No que se refere à apontada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao aludido malferimento aos artigos 617 do CPP e 66 do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A Defesa requereu o afastamento da causa de aumento do artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98, tendo em vista a carência de fundamentos para que se aplique a referida majorante, a ser aplicada caso os delitos da citada lei sejam cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Ressaltou que o réu foi condenado pela prática de apenas um delito e absolvido das demais acusações, outrossim, nenhuma referência ao delito de organização criminosa foi feita nos presentes autos que justifique a incidência da causa de aumento em tela. Sem razão. Conforme registrado em linhas volvidas, a presente ação penal se refere à segunda parte da “Operação Patrik”, relacionada ao esquema de pirâmide financeira decorrente da venda da moeda digital denominada “Kriptacoin”, em que foram condenados, entre outros, os recorrentes WEVERTON, WELLINGTON, PAULO HENRIQUE, SÉRGIO VIEIRA e UÉLIO pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e “pirâmide financeira”, falsidade ideológica e falsificação de documentos, nos autos no 0006718-48.2017.8.07.0001, conforme acórdão no 1204519” (ID 50869009). Além disso, a autoridade sentenciante registrou no “decisum” invectivado, que os crimes lavagem de dinheiro, exceto os praticados por ANA CAROLINE, foram cometidos por intermédio de organização criminosa, cuja existência também foi reconhecida na sentença anterior, logo, deve ser mantida a incidência da referida causa de aumento. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Bruno Espiñeira Lemos, OAB/DF 17.918, e Victor Minervino Quintiere, OAB/DF 43.144 (ID 53421511). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025